Tribunal: TJDFT
Processo: 0724253-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIANA MEDEIROS DE SOUZA CASTRO contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília/DF nos autos no 0736055-70.2019.8.07.0001. A agravante esclareceu que a duplicidade de recursos contra a mesma decisão ocorreu por um erro na distribuição do PJe e pediu a extinção deste recurso, conforme ID Num. 27663798. É o necessário. Decido. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A agravante informou que houve equívoco na distribuição deste recurso, uma vez que a decisão que se pretende a reforma já é objeto do Agravo de Instrumento de no0724256-62.2021.8.07.0000. Não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator